Tribunal: TJES
Processo: 0019913-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019913-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDA DOS SANTOS DIAS

APELADO: VILMA DIAS MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE ATIVA
.
TERCEIROS ESTRANHOS à LIDE. INTERESSE JURÍDICO NÃO CONFIGURADO
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob fundamento de ausência de
legitimidade ativa dos recorrentes, uma vez que terceiros estranhos à lide originária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche o
pressuposto extrínseco de admissibilidade,
especificamente quanto à

legitimidade ativa

dos recorrentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

4. T
ratando-
se
de relação jurídica privada, a
e
ficácia
d
e
sentença
homologatória de acordo
fica
restrita aos sujeitos que participaram do negócio jurídico, não alcançando pessoas estranhas
ao processo
,
como são os ora recorrentes.

5
.
A mera alegação de
direitos sucessórios sobre o imóvel não é suficiente para autorizar o manejo d
e
apelação cível, tendo em vista a ausência de constrição ou perigo de constrição sobre
su
as cotas-partes, tampouco empecilho ao exercício dos direitos de propriedade sobre o bem.

6
. Ausente
a relação de
interdependência
o
u prejudicialidade
entre o litígio possessório em questão e eventual discussão da propriedade do bem em sede de inventário judicial, inadmissível a apelação de terceiros, por ausência de legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de agravo interno
desprovido
.

Tese de julgamento
:
A legitimidade recursal de terceiro prejudicado
é modalidade de intervenção que somente pode ocorrer caso demonstrado o nexo de interdependência e/ou prejudicialidade entre o seu interesse
jurídico
e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996,
art
.
506
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0044510-76.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 01/Oct/2023; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017614-79.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 05/Oct/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019913-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDA DOS SANTOS DIAS
APELADO: VILMA DIAS MOREIRA
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO LUIZ DE SOUZA LEAL - ES288

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto por
ACCIOLY GOMES VIEIRA, MACCIOLI GOMES VIEIRA, IVONETE VIEIRA FIDELIS e SOLANGE VIEIRA LIMA,
contra a
d
ecisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível anterior, por reconhecer a ausência de
legitimidade ativa dos recorrentes
.

Irresignad
os
,
os
recorrente
s
interp
useram
o presente agravo interno, objetivando
a submissão da questão ao órgão colegiado.

Para tanto, argumenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto
“os recorrentes são terceiros prejudicados, pois são partes do imbróglio jurídico nos feitos”
e, nessa condição, s
eriam
legitimados a recorrer, com esteio no art. 9
9
6 do CPC.

Pois bem.
Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso,
não vislumbro razões para sua acolhida,
devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a
expor
.

Como se sabe, um dos requisitos intrínsecos
de admissibilidade dos recursos é a legitimidade do recorrente.
D
ispõe o art.
996
do Código de Processo Civil que o recurso pode ser
interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério
Público,
verbis
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo acima, orienta que o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual (STJ, REsp n. 1.842.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020).

Em suma, tem-se

que
recurso de terceiro é modalidade de intervenção de terceiro que
somente pode ocorrer caso demonstrado
o
nexo de
interdependência
e/ou prejudicialidade
entre o seu interesse e a relação jurídica submetida à
apreciação judicial.

No caso dos autos, como relatado
,
a
ação de reintegração de posse foi ajuizada por
NIVALDA DOS SANTOS DIAS
em face de
VILMA DIAS MOREIRA
,
tendo por objeto
, estritamente,
sua proteção contra o esbulho possessório praticado pela requerida sobre o imóvel situado na Rua
Jucati, n
°
178, Alvorada, Vila Velha/ES.

Com a notícia de transação judicial,
a
sentença,
então recorrida,
homologou
o acordo realizado pelas partes
litigantes
em audiência, julgando extinto o feito com base no art. 487, III, alínea “b”, do CPC
.

O
s
apelante
s
,
q
ue sequer integraram a relação jurídica processual
,
interpuseram recurso de apelação cível pleiteando
a anulação da sentença, argumentando, em suma, a nulidade do acordo, por terem as partes litigantes omitido que
“o imóvel em discussão é objeto de inventário e reintegração de posse nos autos de n° 5019801-38.2022.8.08.0035 e 5001901-42.2022.8.08.0035”.

Ora,
e
m se tratando de relação jurídica eminentemente privada, é certo que a
e
ficácia
da sentença de fls. 149
é restrita aos sujeitos que participaram do aludido negócio jurídico, não alcançando pessoas estranhas à
lide
,
como são os ora recorrentes.

V
ale dizer: o acordo firmado entre as partes
litigantes

e homologado judicialmente no bojo destes autos
te
rá
força de lei apenas entre
as
acordantes
Nivalda e Vilma.

Dessa forma, inobstante tenha o condão de criar obrigações entre as partes que nele constem, não é instrumento apto a obrigar terceiros, tampouco servir de
fundamento para o exercício de qualquer pretensão em face destes
.

É
o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil, no sentido de que
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Registr
o, ainda,
que a
mera
alegação
dos recorrentes de possuírem direitos sucessórios sobre o imóvel
não
é suficiente para
autoriza
r

o
manej
o

d
o presente recurso
de apelação cível
,
tendo em vista a ausência de constrição ou perigo de constrição sobre as suas respectivas cotas-partes,
tampouco
empecilho ao exercício dos direitos de propriedade sobre o bem.

Desta feita, não tendo sido indicado justo motivo para que terceiro apresentasse recurso no feito, não há como se conhecer do apelo, diante de sua manifesta ilegitimidade recursal. Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade recursal: Ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, não pode se conhecer recurso interposto por quem não é parte na demanda, tampouco terceiro prejudicado. Preliminar acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0044510-76.2013.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 01/Oct/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ANATOCISMO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Do recurso de Elisângela Ribeiro da Costa Tonon:
O terceiro alheio ao processo somente possui legitimidade recursal se demonstrar seu interesse jurídico na demanda, consistindo este na comprovação de que a decisão poderá atingir, direta ou indiretamente, a sua esfera de direitos, o que se difere do interesse meramente patrimonial. Recurso do cônjuge não conhecido.
[...] VI - Recurso do autor conhecido e não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0017614-79.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 05/Oct/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. RESCISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO DA ADMINISTRADORA RÉ NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO AUTOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade recursal. 1.1. Embora tenham outorgado procurações aos mesmos advogados, a Consórcio Nacional Volkswagen Administração de Consórcio Ltda e a Banco Volkswagen S/A são dotadas de personalidade jurídica própria e não se confundem não podendo uma postular em juízo em nome da outra. 1.2. Recurso não conhecido. [...] (TJDF - APC: 20120610083602 DF 0008139-34.2012.8.07.0006, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/10/2014)

Assim, verificada a ausência de
pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (
i
legitimidade)
,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
a ele

NEGO PROVIMENTO,

mantendo a decisão monocrática que não conheceu

da
apelação cível, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração
.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, § 4
°
, do CPC, diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.